Tribunal: CARF
Processo: 12268.000028/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000028/2008-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.602 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANCO BANESTADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/10/2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial de divergência, quando não demonstrada
a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceram do recurso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração correspondente a diferenças de
contribuição social a cargo da empresa, do segurado e devidas a terceiros apuradas pela
Fiscalização e incidentes sobre pagamentos a título de abono anual salarial de acordos
coletivos de trabalho em favor de segurados obrigatórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000028/2008-51
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000028/2008-51

O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 40/44.
Impugnado o lançamento às fls. 63/72, a DRJ em Curitiba julgou procedente em
parte o lançamento (fls. 206/215).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara negou provimento ao Recurso
Voluntário por meio do acórdão 2402-006.435 - fls. 269/277.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls. 287/295,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido com o consequente cancelamento integral
da autuação.
Em 29/5/19 - às fls. 369/375 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria "Abono Único".
Cientificado em 28/8/19 (movimentado o processo em 29/7/19 - fls. 376), a
Fazenda Nacional apresentou - tempestivamente em 22/8/19 - contrarrazões ao recurso do sujeito
passivo, propugnando pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pelo seu improvimento.
(fls. 378/387).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo. Em assim sendo, passo à análise dos demais
requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, foi dado seguimento ao recurso, para que fosse rediscutida a
matéria "Abono Único".
Após o julgamento pela DRJ, restou nestes autos apenas a competência de
10/2003.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
ABONOS.
HABITUALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO STJ E DO
PARECER DA PGFN. VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO.
Os valores foram pagos em reiteradas competências (03/1999, 04/1999, 11/2001,
09/2002 e 10/2003), de forma não eventual, não se aplicando as conclusões do STJ e
nem as conclusões do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011. Houve habitualidade nos
adimplementos e eles se vincularam à remuneração dos respectivos beneficiários, que
inclusive passaram a ter a expectativa de recebê-los diante da reiteração dos pagamentos
ao longo do período.
A decisão foi no seguinte sentido:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000028/2008-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
Perlustrando as razões de decidir do voto condutor, pode-se notar que não é
desconhecida a jurisprudência do STJ ou o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, do qual resultou
no Ato Declaratório no 16/2011, ambos tratando do Abono Único acordado no bojo de acordo
trabalhista, mas sim, as foram no sentido de entender, ante aos elementos dos autos, que estar-
ser-ia diante de pagamentos reiterados, de forma não eventual, portanto.
Restou claro nas razões do relator, acompanhadas inclusive por mim à época, que
a controvérsia a ser dirimida mais a frente residiria em se estabelecer se pagamentos sucessivos,
ainda que em anos distintos, mas observando-se a mesma razão de ser, deixariam de ostentar a
condição de "sem habitualidade", na medida em que as decisões judiciais retrocitadas, ao
definirem a não incidência sobre o "abono único", ressalvam aqueles pagos quando vinculado ao
salário e com habitualidade. 1
Neste caso, todavia, os valores foram pagos em reiteradas competências (03/1999,
04/1999, 11/2001, 09/2002 e 10/2003), de forma não eventual portanto, não se
aplicando as conclusões do STJ nos casos supra mencionados e nem as conclusões do
Parecer da PGFN. Houve habitualidade nos adimplementos e eles se vincularam à
remuneração dos respectivos beneficiários, que inclusive passaram a ter a expectativa de
recebê-los diante da reiteração dos pagamentos ao longo do período.
Pois bem.
Em que pese o equívoco na indicação do no do paradigma no recurso (9303-
004.183), o acórdão 2202-003.442 foi acostado ao recurso justamente com essa finalidade, é o
que se depreende quando confrontado o seu teor com o que foi transcrito no dito recurso.
Conforme se extrai do relatório e voto condutor do paradigma, em especial da
notícia acerca da interposição de ações judiciais, teria havido o pagamento do chamado abono
único em diversos dos exercícios fiscalizados.
Todavia, a análise lá empreendida resumiu-se à CCT 2001/2002, notadamente de
sua cláusula 46a.
Á vista deste acordo, constatou a relatora:
a) Fatos geradores: os afastamentos por motivo de doença, acidente de
trabalho e licença maternidade;
b) Abrangência: aplica-se a todos os empregados ativos ou afastados em
razão das ocorrências previstas no item "a" independente de cargo ou função;

1 Excerto do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando
assente no âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o abono
único, estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho, a teor do art.
28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de 1991, não integra a base de
cálculo do salário-de-contribuição quando o seu pagamento carecer do
requisito da habitualidade o que revela a eventualidade da verba e não
se encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000028/2008-51

c) Valor fixo : R$ 1.700,00;
d) Vigência: prazo de vigência da CCT; e
e) Pagamento: pago uma única vez.
Com isso, dado o escopo da análise, não se é capaz de afirmar que se aquela
relatora estivesse a apreciar planos e pagamentos em exercícios seguidos, vale dizer, tivesse que
enfrentar a relevância, ou não, dessa circunstância, teria encaminhado seu voto no mesmo
sentido, qual seja, o da aplicação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011 no caso.
Ante o exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital